Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
4. Constatado, a partir do acervo probatório constante dos autos, que a atuação do Banco do Brasil, em relação aos depósitos realizados nas contas PASEP, ocorreu dentro da devida regularidade, não há que se falar em comportamento danoso, passível, portanto, de indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido